Tribunal: CARF
Processo: 10865.004062/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.004062/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.389 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
M A DOS SANTOS PLASTICOS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Uma vez demonstrada a existência de pendências que impeçam a opção pelo
Simples Nacional, é incabível a admissão do contribuinte neste sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional em janeiro de 2009 indeferido e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 03)
alegando que os débitos de Simples dos anos 2004 e 2006 foram parcelados em 27/01/2009,
processo administrativo no 10865.400124/2009-11, com pagamento de 04 (quatro) parcelas de
R$ 248,50 corrigidas mensalmente e quitação do parcelamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.004062/2009-11
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004062/2009-11

O Despacho Decisório no 23/2011 – SECAT/DRF/LIMEIRA (fls. 34/35)
confirmou que o processo administrativo no 10865.400124/200911 foi formalizado em
27/01/2009, contendo débitos de Simples Federal dos períodos de apuração 06/2004, 02 a 04 e
10/2006, e encontra-se encerrado por quitação de parcelamento.
Informou, ainda, que também consta nos sistemas da RFB o processo de
parcelamento no 10830.400270/2004-30, contendo débitos de Simples Federal dos PA 07, 09 a
12/2003 e 01 a 05/2004. Tal parcelamento encontra-se em cobrança final nos sistemas de
cobrança da RFB uma vez que está na situação de “cancelado por rescisão em 27/03/2006,
portanto os débitos deste parcelamento não estão com a exigibilidade suspensa.
O contribuinte foi cientificado deste Despacho Decisório que indeferiu seu pedido
de inclusão retroativa no Simples Nacional, em 28/01/2011 (fls.37), e apresentou sua
manifestação de inconformidade em 28/02/2011 (fls. 38) alegando, em síntese, que:
1) Em 27/01/2009, efetuou o pedido de parcelamento de débitos, conforme
processo no 10865.400124/2009-11, em 04 (quatro) parcelas de R$ 248,50 corrigidas
mensalmente e devidamente quitadas em abril de 2009.
2) Em 26/10/2010, quitou os débitos remanescentes do processo de parcelamento
no 10830.400270/2004-30.
Ao final, requer a procedência do recurso e a sua inclusão no regime de apuração
do Simples Nacional.

Em sessão de 16/04/22014 (e-fls. 66) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Uma vez demonstrada a existência de pendências que impeçam a opção pelo
Simples Nacional, é incabível a admissão do contribuinte neste sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 77), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que os débitos em aberto do parcelamento 10830.400270/2004-30 foram
quitados em 31/10/2007 (e-fls. 87). Trata-se de uma Guia DARF recolhida em 31/10/2007, no
valor principal de R$ 188,44 com o código de receita 6106 (PAGAMENTO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – SIMPLES).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004062/2009-11

Prossegue afirmando que, mesmo tendo acreditado ter pago todo o débito,
realizou novo pagamento dos débitos em 26/10/2010, conforme guia de e-fls. 88, também de
código de receita 6106 (PAGAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES).
Em fevereiro de 2001 verificou que os débitos permaneciam exigíveis. Diante
deste fato, afirma que foi protocolado o processo 10865.000477/2001-30 objetivando solucionar
a questão.
Tendo persistido a pendência fiscal, verificada novamente em 10/11/2011, a
recorrente realizou novo pagamento em 31/21/2012.
Conclui afirmando que tentou por diversas vezes resolver a situação. Ao contrario
do que afirmou o acórdão recorrido, alega a recorrente que os débito do processo
10830.400270/2004-30 foram quitados em 31/10/2007.
Pede o provimento do seu recurso a anulação de sua exclusão do Simples.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
As pendências apuradas abrangem débitos incluídos em parcelamentos e
controlados por dois processos.
Quanto ao primeiro processo, de número 10865.400124/2009-11, verificou a DRF
que os débitos foram quitados e o processo está encerrado por pagamento.
O segundo processo, de no 10830.400270/2004-30, constatou a DRJ (e-fls. 68)
que fora o mesmo encerrado por pagamento apenas em 2013. Na data da emissão do Ato
Declaratório, os débitos estariam exigíveis, portanto.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004062/2009-11

No extrato de e-fls. 30, verificamos que os saldos de débitos ainda não quitados
no âmbito do processo de parcelamento era de R$ 188,44 que representa a soma dos valores R$
19,13, R$ 79,20 e R$ 90,11.
Entendo que o Acórdão recorrido não merece reforma.
O processo 10830.400270/2004-30 foi formalizado em 14/09/2004 para controlar
o pedido de parcelamento dos débitos descritos nas e-fls. 22 a 24 .
Consultando os autos do processo 10830.400270/2004-30, verificamos que a
última parcela do parcelamento vencia em 31/10/2005 no valor de R$ 59,59 (valor do principal).

Código
Período de
apuração
Vencimento
Valor do principal

6106
mar/04 12/04/2004
19,13
6106
abr/04 10/05/2004
79,2
6106
mai/04 11/06/2004
90,11
188,44

Nas e-fls. 39/42 do e-processo 10830.400270/2004-30 consta a relação do
pagamentos alocados e verificamos que a recorrente realizou pagamentos regulares até
24/02/2006 (pagamento no 23760473110 valor total R$ 74,56).
Após este pagamento, consta apenas o recolhimento ocorrido em 31/10/2007 no
valor de R$ 188,44 (e-fls. 42 do paf 10830.400270/2004-30 e e-fls. 87 dos presentes autos).
Resta-nos então saber se o pagamento de 31/10/2007 ( o último realizado antes do
Ato declaratório de Exclusão) quitou por completo a dívida controlada pelo a PAF
10830.400270/2004-30, pois este recolhimento de 31/10/2007 foi uma tentativa de quitar os
débitos exigíveis.
No âmbito do PAF 10830.400270/2004-30 foi realizada uma revisão do
parcelamento, tendo sido alocados diversos pagamentos realizados pela recorrente durante a
vigência do parcelamento mas com erro de preenchimento da guia DARF (foi informado o
Código 6106). No procedimento de revisão, foram vinculados manualmente os recolhimentos
que a recorrente descreve na sua peça recursal, principalmente o realizado em 31/10/2007.
A alocação do pagamento de 31/10/2007 consta do extrato do processo
10830.400270/2004-30 na sua e-fl. 42:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004062/2009-11

Verificamos acima que o pagamento realizado em 31/10/2007 quitou plenamente
o débito 8 e 9 mas parcialmente o débito de número 10, tendo sido necessário vincular o
pagamento realizado em 31/01/2012.
Portanto, os débitos controlados pelo processo 10830.400270/2004-30 não foram
quitados pelo recolhimento realizado em 31/10/2007.
De fato a recorrente cometeu erros no preenchimento das guias de recolhimento,
mas o procedimento de revisão de ofício empreendido nos autos do PAF 10830.400270/2004-30
demonstram que estes recolhimentos, agora devidamente alocados ao parcelamento, não foram
suficientes para quitar os débitos até a data exclusão do Simples Nacional em 22/08/2008.
Lembrando que o parcelamento do processo 10830.400270/2004-30 foi realizado
em 19 parcelas , com a última com vencimento em 31/05/2006.
Portanto, os débitos estavam plenamente exigíveis na data do ADE de exclusão,
motivo pelo qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004062/2009-11

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital